Tribunal: TJDFT
Processo: 0000860-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO HÁBIL. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. AUMENTO EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE. UMA SÓ CONDUTA. TRÊS DELITOS. DOSIMETRIA. PEQUENO REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Roubo com tomada de veículo e corrupção de menor. Recurso da Defesa. O delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 é crime formal, bastando, para a sua configuração, que o agente pratique com menor infração penal ou o induza a praticá-la. Desnecessário, portanto, a comprovação da efetiva corrupção ou conhecimento anterior acerca da idade do adolescente infrator.
2. A jurisprudência admite a comprovação da menoridade por meio de registros que possuam fé pública, tais como os dados do adolescente registrados na ocorrência policial ou perante o seu depoimento na Delegacia de Polícia, indicando a sua data de nascimento, filiação, numeração do documento público e a sua origem, como por exemplo, carteira de identidade, certidão de nascimento ou CPF.
3. O fato de o roubo circunstanciado ter sido praticado com adolescente de 17 (dezessete) anos não justifica a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, II, do CP, pois ainda que exercida na companhia de menor, persiste a superioridade numérica e o consequente agravo no exercício da grave ameaça, que deve considerado para aumentar a pena do roubo.
4. Negado provimento ao recurso.